Tribunal: TJPA
Processo: 0802864-98.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802864-98.2020.8.14.0005

APELANTE: GUTEMBERG VELOSO DA CONCEICAO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA RETESTE POR MOTIVO DE ISOLAMENTO EM RAZÃO DE COVID-19. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PEDIDO DE NOVA OPORTUNIDADE INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por candidato eliminado de processo de promoção na Polícia Militar do Estado do Pará, em razão da não realização do Teste de Aptidão Física Individual – TAFI no prazo previsto. O apelante alegou impedimento por estar em isolamento domiciliar decorrente de infecção por COVID-19, o que o impossibilitou de requerer o reteste no período de dois dias úteis após a realização do exame, conforme previsto no edital. Pleiteia a concessão de nova oportunidade para realização do TAFI, com a consequente promoção funcional e pagamento retroativo das verbas desde setembro de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível o deferimento judicial de nova oportunidade para realização de teste de aptidão física em certame público, fora do prazo estipulado no edital, com base em impedimento temporário de saúde (COVID-19) e suposta afronta a princípios constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital do certame estabelece expressamente que o candidato impossibilitado de comparecer ao TAFI deve apresentar atestado médico e requerer reteste no prazo de dois dias úteis após a realização do exame.

4.

A inscrição no certame implica aceitação das normas editalícias, sendo vedada a criação de exceções personalizadas, sob pena de violação à isonomia entre os candidatos.

5.

O apelante não apresentou requerimento no prazo previsto, o que configura descumprimento das regras editalícias e impossibilita a concessão judicial de benefício individualizado.

6.

A jurisprudência do STJ reafirma a obrigatoriedade de observância das regras do edital, inclusive quanto à forma e prazo para apresentação de justificativas ou requerimentos, não reconhecendo direito à reaplicação de teste por motivos pessoais ou limitações temporárias.

7.

Não se verifica ilegalidade ou arbitrariedade no ato da Administração que indeferiu o pedido do apelante, por se tratar de aplicação objetiva do edital e respeito ao princípio da vinculação administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As normas previstas no edital de concurso público vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, não sendo possível admitir tratamento excepcional fundado em limitações pessoais supervenientes sem comprometer a isonomia do certame.

2.

A ausência de requerimento tempestivo de reteste de TAFI, mesmo que motivada por enfermidade temporária, impede a reavaliação do candidato, nos termos do edital, salvo previsão expressa em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 8.230/2015, art. 13, § 4º; Lei nº 8.666/1993, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RMS 49.887/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.12.2016, DJe 06.03.2017;
STJ, MS 14.686/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, j. 13.09.2017, DJe 20.09.2017;
STJ, AgInt no RMS 53.356/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 03.08.2017, DJe 17.08.2017.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; Mairton Marques Carneiro (Presidente ), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar silva Pereira, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 07.07.2025 até 14.07.2025.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por GUTEMBERG VELOSO DA CONCEIÇÃO contra sentença proferida nos autos da ação que move em face do ESTADO DO PARÁ, na qual teve seus pedidos julgados improcedentes.

A demanda originária versa sobre pretensão do autor de realizar novo Teste de Aptidão Física Individual – TAFI e, em consequência, ser promovido à graduação superior, com percepção das verbas retroativas desde setembro de 2020.

Alega o apelante que foi eliminado do certame em virtude da impossibilidade de comparecimento ao TAFI, pois, à época da convocação, encontrava-se em isolamento domiciliar em razão de infecção por COVID-19, situação comprovada mediante laudo médico.

Destaca que, devido às orientações médicas e da Vigilância Epidemiológica, não lhe foi permitido manter contato com terceiros, o que o impediu de solicitar tempestivamente o reteste previsto no edital. Após sua recuperação, em 03 de setembro de 2020, protocolou requerimento administrativo para nova oportunidade de realizar o exame físico, mas o pedido foi indeferido.

Em suas palavras:
“o Recorrente teve que ficar em isolamento, não sendo possível participar do Teste de Avaliação Física Individual – TAFI [...] No dia 03 de setembro de 2020, o Recorrente realizou a solicitação de um novo teste de aptidão física individual, porém, foi negado”
[Num. 20571816 - Pág. 3].

Sustenta o apelante que a r. sentença deixou de apreciar adequadamente a legislação pertinente, especialmente o artigo 13, §4º, da Lei Estadual nº 8.230/2015 (Lei de Promoção de Praças), que dispõe expressamente que a incapacidade física temporária não impede o ingresso em quadro de acesso nem a promoção à graduação superior.

Aduz que o indeferimento administrativo, bem como a decisão judicial que o convalidou, afrontam os princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e legalidade, além de ignorar o contexto excepcional da pandemia.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, com o reconhecimento do direito à realização de novo TAFI, à promoção funcional correspondente e ao pagamento das parcelas vencidas desde setembro de 2020.

As contrarrazões foram apresentadas no id-

20571820 - Pág. 01/09.

O Ministério Público apresentou parecer pelo conhecimento, mas improvimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

Analisando os autos, verifico que não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos:

É
incontroverso que o candidato apelante foi eliminado do certame no teste de aptidão física, que foi regulamentado no edital do Certame, nos seguintes termos:

“Art. 30. O policial militar com incapacidade física temporária para os dias do TAF, para fins de promoção, deve realizar a entrega ao Presidente da Comissão no dia do TAF o atestado médico devidamente homologado por um oficial médico da PMPA ou a Ata de Inspeção de Saúde.

§ 1º O policial militar terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, após a execução do TAF, para solicitar a realização de um novo TAF.

§ 2º O requerimento deve ser encaminhado para a Comissão de Promoção de

Oficiais (CPO) ou Comissão de Promoção de Praças (CPP), acompanhado de documento previsto no caput deste artigo, que avaliará o deferimento da solicitação...”

A sentença consignou que não foi observado o referido regramento pelo candidato, nos seguintes termos:

“Como se vê, havia previsão no instrumento convocatório para solicitação no prazo de 02 (dois) dias úteis, após a execução do TAF, para os candidatos solicitarem a realização de um novo TAF.

O concurso se rege por edital, resolução e demais normas legais e regulamentares, logo, a inscrição dos candidatos, implica em concordância com as normas nelas contidas; a discordância deve ser apresentada antes ou por ocasião da inscrição, porque o acolhimento da impugnação implicará em alteração válida para todos os candidatos.

O candidato que com ele concordou ao se inscrever não pode trazer impugnação tardia, pretendendo a adoção de regra própria para si mesmo que implica no rompimento da isonomia entre os candidatos, no caso em comento, apresentação extemporânea de pedido de agendamento de novo teste de aptidão física.

O instrumento convocatório não se torna inválido por desatender a expectativa do candidato em determinado momento.

No caso em comento, o autor, mesmo ciente da existência de prazo para solicitar nova data de TAF, descumpriu as regras regulamentares e pretende ver sanada sua omissão com a realização extemporânea de Teste Físico, o que não se admite.

(...)

O instrumento convocatório não se torna inválido por desatender a expectativa do candidato em determinado momento.

No caso em comento, o autor, mesmo ciente da existência de prazo para solicitar nova data de TAF, descumpriu as regras regulamentares e pretende ver sanada sua omissão com a realização extemporânea de Teste Físico, o que não se admite.”

O próprio candidato admitiu que somente solicitou a realização de novo teste de aptidão física no dia 03.09.2020 e que não solicitou o reteste do TAFI no período previsto, posto que não poderia ter contato com outras pessoas, face a epidemiologia de covid 19.

Neste diapasão, a eliminação do candidato não ocorreu por ato arbitrário ou ilegal do requerido, mas sim por motivos inerentes a própria condição física individual do candidato, que não observou a regra do edital.

Assim, não é razoável ou proporcional determinar que seja realizado um teste individual apenas para o apelante, sem observar que o Judiciário não pode criar uma norma individual para o candidato, sob pena de afronta a impessoalidade que norteia os concursos públicos.

Daí porque, entendo que os fundamentos da sentença devem ser mantidos em sua integralidade, posto que aplicado o teste de forma isonômica para todos os candidatos, e não pode o apelante ser beneficiado com uma denominada 2.ª chance por meio do Judiciário, na forma consignada na sentença.

Isto porque, a eliminação do impetrante não decorreu de ato arbitrário ou ilegal, mas sim da aplicação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, na forma do art. 41 da Lei n.º 8.666/93,
in verbis:

“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.”

Neste sentido, temos os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO.
MODELO PREVISTO NO EDITAL. NÃO OBSERVÂNCIA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.

1. Trata-se na origem de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Túlio Henrique de Souza contra ato do Secretário de Estado de Defesa Social, do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, consubstanciado no impedimento de o impetrante realizar a prova de capacidade física referente ao concurso público para o cargo de Agente de Segurança Penitenciário (Edital 8/2013), tendo em vista que, na data da prova, apresentou atestado médico em desconformidade com o edital do certame.

2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, as disposições do edital que disciplina o concurso público constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade
.

3. Da análise dos autos, observa-se que o impetrante foi considerado habilitado na primeira etapa do certame (prova objetiva), mas não participou do teste físico, uma vez que o atestado médico apresentado não estava em conformidade com o Anexo V do Edital, conforme previsão do item 11.7 da norma editalícia 4. Dessa forma, conforme consignado pelo Tribunal de origem, a conduta da Administração em eliminar o candidato não foi ilegal ou abusiva, porquanto apenas atendeu as disposições editalícias, em homenagem ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

5. Recurso Ordinário não provido.”

(RMS 49.887/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/03/2017)

“
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA MAGISTÉRIO NO EXTERIOR. REGRAS APLICÁVEIS AO CERTAME. PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO DO EDITAL
.

INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ATOS ADMINISTRATIVOS DE APLICAÇÃO GERAL. PRESUNÇÃO DE AMPLO CONHECIMENTO COM A PUBLICAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1.
Segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital. Precedentes.

2. No caso em exame, as regras referentes ao processo seletivo estabelecido pelo Ministério das Relações Exteriores foram regidas pela Portaria n.º 01/2006, cujas disposições previam a exigência do cumprimento do interstício de 02 (dois) anos para a participação dos aprovados em concursos anteriores, cujo regramento deve ser obedecido em respeito aos princípios da legalidade e da impessoalidade.

3. Não comprovação de direito líquido e certo do impetrante à aplicação das antigas regras inseridas na Portaria n.º 02/1999, regentes do concurso no qual o autor fora anteriormente aprovado, pois inexiste direito adquirido à regime jurídico. Precedentes.

4. Os atos administrativos, cujo conteúdo normativo possua aplicação geral, presumem-se legalmente constituídos, considerando-se devidamente publicados quando inseridos no Diário Oficial da União, sem haver, portanto, a necessidade de intimação pessoal dos administrados.

5. Ordem denegada.”

(MS 14.686/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO BAHIA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF.
EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS DOS CANDIDATOS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A NOVO TESTE.

1. As regras previstas nos editais de procedimentos seletivos vinculam não só a Administração, como também os candidatos neles inscritos. Assim, escorreita a decisão administrativa que exclui do certame o candidato que não satisfez os requisitos mínimos exigidos para habilitação.

2.
Não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de autoridade administrativa que dá fiel cumprimento às disposições legais e normativas, nem líquido e certo um direito que não encontra expressa previsão legal
.

3.
A candidata foi considerada inabilitada no certame por não ter atingido os índices mínimos, prévia e objetivamente estabelecidos no edital. Assim, não está em causa a aptidão física para o desempenho da atividade castrense, mas a vinculação às cláusulas do instrumento convocatório, que obrigam não só os candidatos, mas também a Administração.

4. Não há prova de prejuízo sofrido em razão da realização do teste físico e do reteste, mesmo porque, habilitada em cadastro de reserva, foi a agravante beneficiada com prazo superior aos demais candidatos.

5. As contingências pessoais ou limitações temporárias dos candidatos não lhes asseguram direito à reaplicação dos testes de aptidão física. Precedentes do STJ e do STF.

6. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no RMS 53.356/BA, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 17/08/2017)

Neste diapasão, acolher os fundamentos do arrazoado implicaria em
permitir a ampliação do prazo previsto no edital, permitindo a quebra da isonomia entre os candidatos nesta etapa do concurso.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Após o trânsito em julgado da presente decisão, proceda-se a baixa do processo no sistema e posterior arquivamento remessa ao Juízo de origem.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 15/07/2025